Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em face à sentença que acolheu os embargos do devedor e julgou extinta a execução. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 32643786): “Trata-se de embargos à execução opostos por ANA LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor de AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, que ajuizou a execução n. 0747144- 85.2022.8.07.0001 fundada em duplicata mercantil. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que jamais contraiu a obrigação e requerendo a realização de perícia na assinatura firmada na duplicata. No mérito, argumenta que o título não possui todos os requisitos, tendo em vista a falsidade da assinatura que dele consta. Requer o acolhimento dos embargos e extinção da execução, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Procuração e documentos (ID Concessão gratuidade de justiça e recebimento dos embargos sem efeito suspensivo (ID 169272669). Não houve apresentação de impugnação aos embargos”. Sobreveio sentença que, diante da ausência de contestação, decretou a revelia de ré e acolheu os embargos para extinguir a execução. AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA interpôs apelação (ID 54720733). Em suas razões recursais, defendeu a nulidade da sentença, sob alegação de que as intimações foram feitas em nome da advogada Mariana Ribeiro (OAB/RJ n. 210.905), mas havia pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Alfredo Lobo (OAB/DF n. 39.684) e Marco Antônio Sampaio (OAB/DF n.o 67.311). Alegou, ainda, que “a ausência de impugnação nos embargos à execução não implica revelia, como entende o e. TJDFT, e o negócio jurídico foi devidamente comprovado nos autos da execução, através de documentos que compõem título executivo extrajudicial”. Ao fim, pugnou a nulidade da sentença, por ausência de intimação de seus advogados. Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à execução. Após apresentar contrarrazões, a apelada formulou pedido de tutela provisória de urgência (ID 54720739). Para tanto, defendeu a presença dos requisitos para o deferimento do pleito vindicado, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC. Destacou, em síntese, que, desde 28/08/2021, seu nome encontra-se inscrito no cadastro de inadimplentes. Ao final, requereu a concessão do aludido provimento provisório para determinar o cancelamento do registro negativo da Apelada junto à SERASA. É o relatório. Decido. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela apelante, cujo requisito é a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso de apelação, esses requisitos serão analisados segundo a probabilidade de seu provimento ou sendo relevante seu fundamento, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§4o do art. 1.012). No caso, o apelo foi formulado pela parte credora, cujo título foi desconstituído única e exclusivamente por falta de impugnação aos embargos do devedor. De fato, os títulos executivos trazem consigo o acertamento do direito, sua exigibilidade e liquidez, de modo que cabe ao devedor o ônus da prova dos fatos capazes de desconstituí-lo ou da prescrição da respectiva pretensão. De igual modo, há muito a doutrina e jurisprudência apregoam pela incorrência dos efeitos da revelia no caso de falta de impugnação dos embargos à execução, justamente porque o título executivo traz intrínseco o reconhecimento do direito retratado na sua cártula. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ. 2. É inviável a revisão dos fundamentos que ensejaram o entendimento do acórdão recorrido, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quando, para tanto, exige-se a reapreciação do conjunto probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 578.740/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 11/11/2014.) Nesse descortínio e considerando que a tese ventilada nos embargos é de fraude na emissão do título, ou seja, inexistência de relação jurídica e falsidade da assinatura lançada na cártula, tal solução remeteria impreterivelmente à dilação probatória. Diante de todo o contexto, não há a probabilidade do direito invocado pela apelada para afastar o efeito suspensivo da sentença interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204